Tribunal: TJDFT
Processo: 0752220-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752220-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MESCIA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GREEN PARK CENTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL MESCIA COSTA (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GREEN PARK CENTER, processo n. 0701741-12.2017.8.07.0020, na qual rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor, ora agravante. Ao ID 56994065, a parte agravante pugna pelo efeito suspensivo, haja vista que os autos de origem foram remetidos ao NULEJ, que designou leilão do imóvel para os dias 23/04/2024 e 26/04/2024. Vieram os autos conclusos. Decido. Como sabido, os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Compulsando os autos de origem, observa-se que a remessa destes ao NULEJ ocorreu em franco descumprimento a decisão agravada, uma vez que Sua Excelência a quo havia condicionado que o fizesse somente depois da preclusão, o que não se verificou na hipótese vertente, ante a interposição do presente agravo de instrumento. Também sequer houve alteração da determinação retro pelo juízo de origem. Isso posto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar o leilão, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, o qual, inclusive, já está na pautado na 13a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 17/04//2024 a 24/04/2024. Oficie-se ao D. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator